Tribunal: TJES
Processo: 5006274-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006274-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VEVALDINO AMERICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito consignado. Alega o autor que recebeu ligação de ONA SOLUCOES FINANCEIRAS CONSULTORIA E COBRANCA LTDA comunicando que havia sido emitido e enviado cartão de crédito consignado para seu endereço e, diante dos protestos do requerente sobre não ter solicitado tais serviços, a preposta de referida empresa lhe informou que bastaria não desbloquear nem utilizar o cartão. Narra que recebeu nova ligação comunicando que havia sido realizado, por engano, um depósito em sua conta bancária, no valor de R$21.578,95 e que seria necessário restituir o valor através do pagamento de boleto bancário. Relata que ao tentar pagar o boleto, foi orientado pelo caixa do banco a procurar um advogado e assim o fez. Afirma que o advogado encontrou divergências nas informações prestadas pelas empresas ao autor e ajuizou a presente demanda, requerendo a anulação do negócio jurídico, o ressarcimento em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados da aposentadoria do autor, condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinar ao autor a restituição do montante que foi depositado em sua conta bancária.

(3).
A parte ré (BANCO BMG) requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte requerida que, ao se proceder com o julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que havia pugnado pela designação de audiência instrutória e pela produção de prova pericial. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos art. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(5).
Quanto às alegações acerca da decretação indevida da revelia, observa-se que a discussão é inócua, pois o juízo de origem analisou detidamente as provas produzidas nos autos, não aplicando, portanto, a presunção de veracidade em desfavor da ré. Assim, inexiste interesse recursal da recorrente na análise da preliminar suscitada, razão pela qual deixo de apreciá-la.

(6).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Fato é que a principal demonstração de vontade de contratar um empréstimo consignado é a utilização dos valores obtidos pelo negócio jurídico, haja vista que é o principal objeto da contratação. Ocorre que, no presente caso, assim que o requerente descobriu sobre a contratação, tentou devolver os valores o que, evidentemente, já descaracteriza a vontade do contratante em permanecer com o negócio jurídico. Ademais, o autor é idoso, sendo presumida a hipervulnerabilidade, sobretudo, quanto à hipossuficiência técnica e jurídica. Nesse sentido, é importante destacar que consumidores vulneráveis, como o requerente, podem ser facilmente induzidos a erro, como por exemplo, achar ou ser informados que estão fornecendo dados, tirando “selfie” e assinando documentos apenas para uma simulação ou para contratação diversa (como é do presente caso), mas na verdade um terceiro de má-fé estaria realizando/intermediando uma contratação de fato. Além disso, é certo que as instituições bancárias possuem ciência desses fatos, haja vista a existência de diversas ações judiciais no mesmo sentido. Ademais, fato é que o requerido possui meios para assegurar a segurança e a ciência inequívoca do consumidor sobre a contratação, sobretudo, em casos de consumidores vulneráveis, podendo, por exemplo, realizar contatos diretos com a parte contratante, informando de forma clara e objetiva sobre o que está sendo feito/autorizado, bem como alertando sobre possível golpe, antes de efetivar qualquer contratação e transação de valores”.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que implica na necessidade de que sejam cessados os descontos indevidos, assim como na restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta do autor, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)